Tribunal: CARF
Processo: 14751.000381/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000381/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.713 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da
infração.
OBRIGATORIEDADE DA GUARDA DE DOCUMENTOS.
A pessoa física está obrigada a guardar e conservar em ordem, enquanto não
extintas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os documentos e papéis
relativos às atividades realizadas, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000381/2010-29
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF (fls. 2/22), referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006. Após
a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores (fl. 3):
Imposto
41.997,21
Multa Proporcional (Passível de Redução)
31.497,90
Juros de Mora (calculados até 31/05/2010)
13.464,30
Total do Crédito Tributário Apurado
86.959,41
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
001 – Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Sinais Exteriores de Riqueza
Omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não respaldados por
rendimentos declarados/comprovados, conforme consta em Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante deste auto de infração.
Fato gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
28/02/2006 R$ 17.477,42 75,00
31/03/2006 R$ 10.993,19 75,00
30/04/2006 R$ 11.963,50 75,00
31/05/2006 R$ 19.702,37 75,00
30/06/2006 R$ 11.480,38 75,00
31/07/2006 R$ 13.037,91 75,00
31/08/2006 R$ 10.725,63 75,00
30/09/2006 R$ 6.377,69 75,00
31/10/2006 R$ 15.442,44 75,00
30/11/2006 R$ 15.086,98 75,00
31/12/2006 R$ 20.429,63 75,00
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte efetuara, no ano-
calendário 2006, pagamentos a cartões de crédito em valores muito acima de sua renda
declarada, conforme demonstrativos de fls. 12.
Intimado a apresentar os comprovantes das faturas mensais de cartões de crédito e
também a comprovar a origem e tributação dos recursos utilizados para os referidos
pagamentos, o contribuinte respondeu, em 19/03/2009, que:
- Possuía à época 17 cartões de credito de diversos bancos.
- Que pagava faturas desses cartões uns com os outros, com um mínimo de dispêndio
financeiro.
- Que declarou em sua DIRPF /2006 os saldos devedores dos citados cartões.
- Não tem como apresentar todos os extratos mensais de cada cartão, uma vez que só
guardou as faturas que demonstram saldos iniciais e finais de cada ano.
- Que do valor informado pelas instituições financeiras, só um percentual mínimo se
refere a despesa de consumo. A quase totalidade do valor pago refere-se a
remanejamento mensal das dividas entre cartões.
- Entrega as faturas mensais listadas as fls. 60 a 85.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

Em 08/04/2009 foi encaminhada Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) às operadoras de cartão de crédito, as quais se manifestaram
informando a situação dos cartões de crédito em nome do contribuinte. Foram
apresentados extratos de faturas do período correspondente (fls. 114/154).
Foram enviados ao contribuinte, através Termo de Constatação e Intimação Fiscal, lista
de pagamentos dos cartões mencionados e cópias dos extratos fornecidos pelas
instituições financeiras (fls. 155/311).
Em 19/04/2010 e 28/04/2010 o contribuinte encaminhou planilhas com as verificações
efetuadas e anexou faturas que ainda não estavam em poder da fiscalização (fls.
313/328).
Em 24/05/2010 foi enviado Novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal, com os
esclarecimentos das instituições financeiras e correções efetuadas nas planilhas (fls.
329/349).
Em atendimento ao termo, o contribuinte respondeu em 17/06/2010, questionando
algumas das informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e
apontando divergências nas planilhas elaboradas pela fiscalização. Esclarece que alguns
pagamentos foram realizados em cartões de terceiros, em nome de sua esposa e sua filha
e apresenta informações de sua evolução patrimonial (fls. 350/388).
Em 25/06/2010, o contribuinte apresentou planilhas comprovando gastos com
construção do imóvel pagos através de cartões de crédito (fls. 389/412).
À vista das alegações do contribuinte, foram efetuadas as correções pertinentes e
emitidas novas planilhas. Foi elaborado Demonstrativo Mensal de Evolução
Patrimonial, pelo qual verificou-se Variação Patrimonial a descoberto nos meses de
fevereiro a dezembro de 2006.
Para elaboração da Variação Patrimonial a fiscalização considerou os seguintes dados:
-Informações constantes da Declaração de Ajuste do contribuinte. (fls 371).
-Informações constantes da Declaração de Ajuste da esposa do contribuinte Walricea
Batista Cunha de Sousa -CPF 109.930.534-91 (fls. 380)
- Informações prestadas pelo contribuinte.
- Informações dos sistemas da Receita Federal fls. 377, 378, 379, 383 Não
consideramos os valores gastos com a compra de material para construção declarada
pelo contribuinte em sua DIRPF uma vez que constam da relação de pagamentos dos
cartões de crédito.
Demonstrativos anexados às fls. 23/56 dos autos.
Demais fatos e enquadramento legal constam às fls. 2/22 dos autos.
Cientificado da autuação em 30/06/2010 (fls. 22), o contribuinte apresentou impugnação
em 30/07/2010 (fls. 438 a 450), na qual alega, em síntese:
- que era titular de vários cartões de crédito, junto aos quais contraiu uma dívida de
aproximadamente R$ 50.000,00, a partir dos anos 2005 e 2006;
- que passou a utilizar a operação de “pague contas” oferecida pelos cartões de crédito,
para financiar sua dívida com juros mais baixos e também com acúmulo de pontos em
programas de incentivos;
- todos os meses fazia o remanejamento da dívida, de um para outro cartão, como se
cada mês fosse contraído um empréstimo, no valor total da dívida, para pagar outro de
igual montante, sem alterar sua situação financeira/patrimonial;
- os valores eram fracionados em parcelas, considerando existência de limite de valor
estipulado pelas operadoras de cartões de crédito;
- tais operações não provocaram qualquer modificação na sua situação financeira e
patrimonial, mas gerou nos sistemas das administradoras de cartão de crédito um falso
volume de despesas mensais;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

- alega que não possuía todas as faturas mensais porquanto somente guardara as que
continham saldo devedor do mês de dezembro e janeiro, para fins de comprovação das
informações relativas às dívidas e ônus reais constantes de sua Declaração de Renda
Anual. Entende que somente deveria guardar os documentos referentes a pagamentos
dedutíveis na DAA;
- apresentou todas as faturas que possuía e indicou os cartões de crédito próprios e de
terceiros (esposa e filha), nos quais constavam pagamentos mas para os quais não foram
solicitadas às Administradoras as respectivas faturas, ou então não foram apresentadas
as faturas pelas Administradoras;
- Entende que a Receita Federal deveria cobrar das Administradoras maiores esforços
para emissão dos documentos em falta, uma vez que como autora da ação e objetivando
elucidar todas as operações realizadas no período considerado, caberia a ela requisitar o
restante das provas de sua iniciativa;
- Apresenta questionamentos em relação aos cartões de crédito:
Citicard 4002.5206.0530.1578
Itaucard 5213.9700.1722.8368
Itaucard 5390.8300.2337.4470
Itaucard 5448.9040.0211.0262
Itaucard 4032.3000.0567.0581
Itaucard 4221.0300.0582.8589
Unicard 4011.4646.7213.4027
Unicard 4329.4400.4560.4018
Unicard 5256.9400.3318.9017
Unicard 5289.4100.3084.1037
Unicard 5547.7402.2208.1028
Unicard 4076.5600.4198.1071
Hipercard 1023.2875.76
GM Card ***.****.****.0019
- Apresenta rendimentos a serem considerados no procedimento fiscal como origem de
recursos (fls. 447): Crédito em dinheiro (R$ 3.750,00), referente a Carta Bônus Fiat e
Bônus do cartão Pão de Açúcar, a título de incentivo (R$ 350,00);
- Lista valores referentes a aquisição de materiais de construção e serviços para
aplicação no imóvel em construção adquiridos com cartões de crédito (insumos,
combustível e alimentação), deixados de ser relacionados nos anexos (fls. 348 a 353),
em razão dos originais das faturas que os contém terem sido entregues à fiscalização no
início do procedimento fiscal (fls. 447/448);
- Contesta o enquadramento no dispositivo legal que trata de acréscimo patrimonial a
descoberto e sinais exteriores de riqueza, porquanto seu patrimônio se resume a bens de
valores modestos, conforme consta de sua declaração e de sua esposa, adquiridos ao
longo dos anos ou de forma financiada, todos compatíveis com seus rendimentos de
servidor público e de sua esposa;
- Requer que, caso o auto de infração não seja totalmente cancelado, que seja reaberto
novo procedimento fiscal, dando oportunidade para que sejam investigados todos os
documentos que não foram apreciados no procedimento encerrado;
- Aponta operadoras e cartões com os períodos que ainda não foram apreciados, em
relação aos quais respectivas faturas estão sendo aguardadas por solicitação do
contribuinte (fls. 448);
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

Ao final, apresenta planilhas com os valores que devem ser alterados, conforme os
termos de sua defesa.
No aditamento da defesa, anexado às fls. 469 e seguintes, o contribuinte solicita
anexação de fatura de cartão de crédito para comprovação de valores pagos dos cartões
4002.5206.0530.1578 e 5213.9700.1722.8368.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
OBRIGATORIEDADE DA GUARDA DE DOCUMENTOS.
A pessoa física está obrigada a guardar e conservar em ordem, enquanto não extintas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os documentos e papéis relativos às
atividades realizadas, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam
vir a modificar sua situação patrimonial.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento com fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto é
improcedente;
b) a capacidade financeira para aquisição dos bens existentes está comprovada nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Considerando que 03/08/2015 (segunda-feira) não houve expediente na DRJ-João
Pessoa (PB), deve-se considerar o Recurso Voluntário tempestivo, assim como atende aos
demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos
não respaldados por rendimentos declarados/comprovados.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

O termo de verificação de fls. 12 e ss. informa que o recorrente possuía renda
declarada de R$ 98.178,72 e despesas com cartão de crédito na ordem de R$ 617.907,37, sendo
justificado, pelo recorrente, que os pagamentos correspondiam a saldos devedores dos citados
cartões (17 cartões). Após Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira de
diversas operadoras de cartão de crédito, o recorrente esclareceu que apenas parte dos valores
foram pagos, culminando no demonstrativo da variação patrimonial a descoberto de fls. 23 e ss.
Cabe ao contribuinte a prova em contrário para afastar a presunção legal de
omissão de receitas, conforme art. 55, XIII, e arts. 806 e 807 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(RIR/1999). O recorrente não justificou a origem dos recursos para as despesas mantidas pela
decisão de piso, motivo pelo qual me alinho ao entendimento esposado na instância de origem.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte foi autuado em razão da verificação de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto – Sinais Exteriores de Riqueza, por apresentar gastos em cartões de crédito
em valores incompatíveis com os rendimentos declarados à Receita Federal. Foi
constatada a existência de Variação Patrimonial a Descoberto no ano-calendário 2006,
conforme demonstrativos anexados aos autos.
O lançamento com base em acréscimo patrimonial está previsto no Código Tributário
Nacional em seu artigo 43, inciso II. Posteriormente, em 1988, a Lei 7.713, no artigo 3°,
§ 1° preceituou que constituem rendimento bruto os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados:
Código Tributário Nacional:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior. (grifou-se)
Lei 7.713 de 1988:
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (grifou-se)
Dessa forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de fluxos
de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos
poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou
gastos acima dos rendimentos informados.
A presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas
relativa, ou juris tantum, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de
prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte, uma vez que a legislação define o
acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem
impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido
desequilíbrio.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999), art.
55, XIII, e arts. 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.(grifei)
No caso sob exame, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado na autuação foi
evidenciado pelo demonstrativo da evolução patrimonial do ano-calendário 2006.
Portanto, demonstrado o acréscimo patrimonial não justificado, cabe ao contribuinte a
prova em contrário para afastar a presunção legal.
Em sua defesa, o contribuinte questiona o fato de a fiscalização não ter exigido das
administradoras de cartão de crédito a apresentação de todas as faturas do período
fiscalizado; aponta correções/comprovações de pagamentos de faturas efetuados com
outros cartões de crédito, requer a inclusão de valores no demonstrativo de origens de
recursos e requer a revisão do demonstrativo das aplicações dos recursos.
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – GUARDA DE DOCUMENTOS
O contribuinte argumenta que as administradoras de cartão de crédito não
disponibilizaram todas as faturas do período fiscalizado, o que teria prejudicado sua
defesa, pois a análise dos valores pagos teria sido parcial, sem o aprofundamento
necessário. Entende que a Receita Federal deveria exigir de referidas empresas o
empenho para apresentação da documentação solicitada.
Entretanto, não assiste razão ao impugnante.
Todos os valores considerados como “pagamentos a comprovar” nos anexos
confeccionados pela fiscalização estão demonstrados nas faturas anexadas aos autos.
A apresentação de outras faturas, nas quais constariam os pagamentos desses valores, é
de interesse da defesa e deveria ser providenciada junto com a impugnação.
Neste ponto, importante frisar que o ônus da prova pertence ao impugnante. A Lei no
9.784/99, em seu artigo 36, assim dispõe sobre o ônus da prova:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Contudo, o momento oportuno para a apresentação das provas que visem ilidir a
infração lançada é junto com a impugnação, sob pena dos argumentos de defesa
tornarem-se meras alegações e da preclusão do direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a não ser nas hipóteses previstas no artigo e 16, § 4o do Decreto no
70.235, de 1972, in verbis:
Art. 16. (...)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(...)
Em relação à alegação de que não possui referidas faturas, por entender que somente é
necessário guardar os documentos referentes a deduções de Imposto de Renda, também
não tem razão o contribuinte.
Ao contrário do que alega o impugnante, o art. 195 do CTN determina que a guarda
deve ser mantida até a ocorrência da decadência e não desobriga a pessoa física de
mantê-los guardados para eventuais comprovações das operações realizadas.
Como já foi ressaltado anteriormente, o lançamento impugnado teve por objeto a
omissão de rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimonial a descoberto, em razão
de pagamentos a cartões de crédito em valores muito superiores aos rendimentos
auferidos no mesmo período. Assim, caberia ao contribuinte guardar os documentos
comprobatórios das operações e fazer sua comprovação para elidir a variação
patrimonial a descoberto apurada, o que não ocorreu na presente situação.
PAGAMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO A COMPROVAR
a) Cartão 4002.5206.0530.1578.
O contribuinte alega que não houve o pagamento do valor informado nas planilhas
como “a comprovar” (R$ 8.614,76).
Entretanto, não procede o argumento do contribuinte. Da análise das faturas anteriores e
posteriores, é possível concluir que houve uma fatura com vencimento em 20/10/2006,
na qual constam os pagamentos da fatura anterior, no valor de R$ 8.614,76, conforme
documento de fls. 161 (saldo anterior informado na fatura com vencimento em
20/11/2006).
b) Cartão 5213.9700.1722.8638
O contribuinte alega que o valor de R$ 1.160,00 estaria comprovado em fatura não
apresentada pela Administradora de Cartões de Crédito. Entretanto, conforme já exposto
na presente decisão, caberia ao contribuinte trazer a fatura na qual consta o pagamento
de referido valor.
As demais alegações procedem e levaram a correções nas respectivas tabelas, com
exclusão dos valores de R$ 1.100,00, R$ 3.000,00 e 3.483,97.
c) Cartão 5390.8300.2337.4470
As alegações procedem e levaram a correções nas respectivas tabelas, com a exclusão
dos valores de R$ 5.300,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00.
d) Cartão 5448.9040.0211.0262
As alegações procedem e levaram a correções nas respectivas tabelas, com a exclusão
dos valores de R$ 5.600,00, R$ 5.000,00, R$ 2.590,04 e R$ 3.672,14.
e) Cartão 4032.3000.0567.0581
A alegação procede e levou a correção na respectiva tabela, com a exclusão do valor de
R$ 5.254,23.
f) 4221.0300.0582.8589
A alegação procede e levou a correção na respectiva tabela, com a exclusão do valor de
R$ 2.755,00.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

g) Cartão 4011.4646.7213.4027
O contribuinte alega que não houve o pagamento do valor informado nas planilhas
como “a comprovar” (R$ 7.448,10).
Não procede o argumento do contribuinte de que o valor deve ser excluído. Da análise
das faturas anteriores e posteriores, é possível concluir que houve uma fatura com
vencimento em 12/06/2006, na qual constam os pagamentos da fatura anterior, no valor
de R$ 7.448,10, conforme documento de fls. 213 (saldo anterior informado na fatura
com vencimento em 12/07/2006).
O próprio contribuinte anexou, posteriormente, a fatura em questão (fls. 471),
beneficiando-se também de pagamentos nela comprovados.
As alegações de pagamentos alocados indevidamente procedem, mas não serão refeitas
as planilhas porque não levam à alterações nos valores identificados como “a
comprovar”. O contribuinte não apontou qual fatura/pagamento corresponde ao
pagamento alocado indevidamente.
h) Cartão 4329.4400.4560.4018
As alegações de pagamentos alocados indevidamente procedem, mas não serão refeitas
as planilhas porque não levam à alterações nos valores não considerados comprovados.
O contribuinte não apontou qual fatura/pagamento corresponde ao pagamento alocado
indevidamente.
i) Cartão 5256.9400.3318.9017
A alegação procede e levou a correção na respectiva tabela, com a exclusão do valor de
R$ 1.896,53.
j) Cartão 5289.4100.3084.1037
A alegação procede e levou a correção na respectiva tabela, com a exclusão do valor de
R$ 2.702.82.
l) Cartão 5547.7402.2208.1028
A alegação procede e levou a correção na respectiva tabela, com a exclusão do valor de
R$ 3.000,00.
m) Cartão 4076.5600.4198.1071
Em relação ao pagamento comprovado de R$ 714,00, não obstante constar na coluna de
diferença apurada, o valor não foi transferido para a tabela de fls. 53, de forma que o
erro não interferiu no valor lançado.
A outra alegação procede e levou a correção na respectiva tabela, com a exclusão do
valor de R$ 1.696,93.
n) Cartão 1023.2875.76
As alegações de pagamentos alocados indevidamente procedem, mas não serão refeitas
as planilhas porque não levam à alterações nos valores não considerados comprovados.
O contribuinte não apontou qual fatura/pagamento corresponde ao pagamento alocado
indevidamente.
o) Cartão ****.****.****.0019
As alegações procedem e levaram a correções nas respectivas tabelas, com a exclusão
dos valores de R$ 2.328,82, R$ 2.900,00 e R$ 3.000,00.
p) Cartão 4002.5206.0530.1578 (aditamento da impugnação - fls. 469 e seguintes)
A alegação procede e levou a correção na respectiva tabela, com a exclusão do valor de
R$ 3.500,00.
Portanto, a tabela de fls. 26 é revista, passando a valer os seguintes valores:
ORIGENS DE RECURSOS
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

Os documentos de fls. 451/452 comprovam o recebimento de R$ 3.750,00, na forma
alegada pelo contribuinte.
O documento de fls. 194 demonstra o recebimento de R$ 350,00, na forma alegada pelo
contribuinte.
O demonstrativo das origens de recursos de fls. 24 é refeito, considerando os valores
acima:

DESPESAS DE CONSTRUÇÃO PAGAS COM CARTÕES DE CRÉDITO
O contribuinte anexa planilhas de valores que teriam sido usados para pagamento de
despesas de construção civil, despesas que estariam incluídas nas faturas de cartões de
créditos e que, por isso, deveriam ser excluídas da tabela de aplicações de recursos.
Da análise dos autos, conclui-se que, para obtenção do valor de mão de obra utilizado
na tabela de aplicação de recursos, a autoridade fiscal partiu da variação de valor
informada na DIRPF do contribuinte para o imóvel em reforma (R$ 326.000,00 – R$
248.000,00 = R$ 78.000,00).
Do valor obtido foram diminuídas as despesas constantes das planilhas de fls. 356/357 e
391/392: R$ 78.000,00 – R$ 36.971,14 = R$ 41.028,86.
O valor obtido (R$ 41.028,86) foi considerado mão-de-obra na reforma, e utilizado na
tabela de aplicação de recursos, mediante rateio nos 12 meses, diante da ausência de
maiores informações do contribuinte.
As novas planilhas apresentadas trazem despesas de construção no valor de R$
6.633,79, as quais constam nas faturas de cartão de crédito anexadas aos autos e não
haviam sido incluídas nas tabelas anteriores. Também não foram solicitadas notas
fiscais, contratos, etc, mantendo os mesmos critérios da fiscalização, que acatou os
valores informados na tabela como sendo referentes a reforma.
Sendo assim, refazendo o cálculo acima, obtém-se o novo valor de mão-de-obra a ser
rateado nos 12 meses: R$ 78.000,00 – R$ 43.604,95 = R$ 34.395,05.
R$ 34.395,05/ 12 meses = R$ 2.866,25.
Pelo exposto, a tabela de aplicação de recursos é alterada para retificar o valor de mão-
de-obra com construção de R$ 3.149,07 para R$ 2.866,25 em cada mês.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

PEDIDO
DE
NOVO
PROCEDIMENTO
FISCAL
E
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
Em relação a realização de novo procedimento fiscal, não existe previsão legal que
fundamente o pleito do contribuinte.
Por outro lado, as diligências e perícias são determinadas pelo julgador quando entendê-
las necessárias para o julgamento do mérito, o que não ocorre no presente caso, pois o
lançamento encontra-se embasado em vasta documentação apresentada tanto pelo
contribuinte como pelas administradoras de cartão de crédito.
Na fase de impugnação, o contribuinte apresentou novas provas e solicita que demais
faturas que venha a obter sejam anexadas aos autos.
Neste ponto assiste razão ao contribuinte, pois seu pleito encontra-se fundamentado no
artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, já citado nessa decisão. Sendo assim, quaisquer
faturas que o contribuinte não possuísse à época da impugnação, mas que venha a obter
junto às administradoras de cartão de crédito e sirvam para comprovar suas alegações,
podem ser anexadas aos autos para apreciação da autoridade julgadora.
PAGAMENTOS ALOCADOS EQUIVOCADAMENTE
O contribuinte apresenta o valor total de R$ 56.231,43 a título de pagamentos
indevidamente alocados em alguns cartões de crédito pela fiscalização, mas que se
referem a outros cartões.
Requer que o valor seja considerado nos demonstrativos.
Entretanto, não foi possível fazer o batimento de datas e valores entre os pagamentos
alocados indevidamente e os pagamentos que ainda constam na situação de “a
comprovar”.
Por outro lado, o contribuinte também não apontou a quais faturas/pagamentos esses
valores alocados indevidamente fazem referência.
Sendo assim, não há alterações nos demonstrativos a serem feitas em razão dos
pagamentos indevidamente alocados.
Assim, o lançamento é alterado para considerar a variação patrimonial a descoberto
conforme planilha adiante:
MÊS
RECURSOS/ORIGENS
APLICAÇÕES
/DISPÊNDIOS
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A
DESCOBERTO

DEMONSTRATIVO
ANEXO I
SALDO DO
MÊS
ANTERIOR
DEMONSTRATIVO
ANEXO II
SALDO
PARA O
MÊS
SEGUINT

Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000381/2010-29

E
JANEIRO
31.825,03

21.679,27
10.145,76

FEVEREIRO
11.914,56
10.145,76
27.827,87

5.767,55
MARÇO
11.475,03

16.325,36

4.850,33
ABRIL
11.125,03

16.935,71

5.810,68
MAIO
14.927,31

18.042,89

3.115,58
JUNHO
15.104,79

20.240,21

5.135,42
JULHO
12.179,07

19.583,88

7.404,81
AGOSTO
11.962,91

20.836,00

8.873,09
SETEMBRO
11.962,91

17.787,78

5.824,87
OUTUBRO
14.678,48

27.308,40

12.629,92
NOVEMBRO
11.962,91

12.216,97

254,06
DEZEMBRO
17.803,58

31.090,39

13.286,81
TOTAL

72.953,12
Demonstrativo de Cálculos (Ação Fiscal)* Exercício:
2007
BC Declarada
Alíquota (%)
(-) Imposto Pago
Multa (%)
Deduções
Parcela a Deduzir
(-) Imp. Pago C. Leão
Imposto Apurado
Infrações
Imposto Devido
(-) Dedução Imposto
Total
(-) IRRF s/ Diferença
74.148,31
27,50

14.397,07
75%
5.993,73
0,00
72.953,12
34.459,18
0,00
147.101,43
0,00
20.062,11
*Valores em Reais

Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, mantendo o imposto
a pagar de R$ 20.062,11, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora, nos termos
da legislação de regência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 519
DF CARF MF
Original